Tribunal: TJMT
Processo: 1001232-06.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001232-06.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGRIPINA PEWA ADZUTSUPTO - CPF: 775.278.601-20 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor, de modo que a sentença está de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001232-06.2021.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGRIPINA PEWA ADZUTSUPTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação
“Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1001232-06.2021.8.11.0004), ajuizada pela apelante contra o BANCO SEMEAR S.A., reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. A r. sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o artigo 98 do CPC (cf. Id. 93989472).

A apelante alega que a sentença deve ser anulada porque feriu o princípio da ampla defesa e contraditório, já que não concedeu à apelante oportunidade de se manifestar.

No mérito, sustenta que a relação existente entre as partes deste processo tem cunho consumerista, de forma que, segundo o art. 27 do CDC, a prescrição quinquenal

“
apenas começa a correr a partir da ciência dos danos, e esta ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário do apelante”
; caso não seja este o entendimento,

“que seja aplicado como tese alternativa o prazo previsto no artigo 205 do Código Civil, já que é inexistente a relação jurídica entre as partes”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para afastar a prescrição, e determinar a retomada da marcha processual (cf. Id. n.

93989474).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 93989481).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a presente ação contra o Banco Semear, alegando que, ao verificar o extrato do INSS, percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário (n. 0543850170), decorrentes de empréstimo consignado não solicitado (contrato n. 000000001945864), o qual foi excluído após 24 parcelas descontadas; assim, afirmando ter sido vítima de fraude, requereu a declaração de inexistência do contrato, bem como a condenação do banco réu/apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão inaugural determinou a intimação da parte autora para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição da pretensão (cf. Id. n.

93989469).

Na sequência, a requerente se manifestou, dizendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento em que a autora outorgou a procuração ao causídico patrocinador do feito, pois foi quando a interessada tomou ciência dos descontos em seu benefício previdenciário (cf. Id. n. 93989471).

A sentença, no entanto, reconheceu a prescrição, e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil (cf. Id. no 93989472).

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado oportunizou que a autora se manifestasse a respeito da possível prescrição.

Quanto ao mérito, o eg. STJ há muito já se pronunciou sobre o tema em discussão, conforme exemplificam os seguintes julgados:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
TERMO INICIAL.

DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da
prescrição
), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1319078 / MS – Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 06/11/2018 – Publicado no DJe 09/11/2018).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1381573/MS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 16/05/2019 – Publicado no DJe 21/05/2019)

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ.
TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como pretendido, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da lesão, qual seja, o último desconto efetuado no seu benefício previdenciário (novembro de 2008). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1395941/MS –Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 21/05/2019 – Publicado no DJe 28/05/2019).

Na mesma toada, é a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em observância a teoria da aparência, o reconhecimento da legitimidade passiva do réu é medida que se impõe. “O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 1001360-67.2019.8.11.0013 – Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 10/03/2020 – Publicado no DJE 13/03/2020)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2o E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6o, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. II - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público. III - Sem que seja comprovada a legalidade da relação jurídica capaz de justificar os descontos realizados, não há como deixar de reconhecer a inexistência do débito cobrado. IV - Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 – Des. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 12/02/2020 – Publicado no DJE 17/02/2020)

“
EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado. No caso em que não estipulada expressamente a taxa de juros, ou na ausência do contato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral indenizável.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1005894-67.2019.8.11.0041 – Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 22/01/2020)

“
EMENTA
: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1010421-96.2018.8.11.0041 – Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 07/11/2018 - Publicado no DJE 09/11/2018)

Assim, tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor, de modo que a sentença está de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito.

A prova dos autos mostra que o último desconto, referente ao contrato no 000000001945864, ocorreu em agosto de 2011 (cf. Id. no 93989466), ao passo que a presente ação foi ajuizada em 17.02.2021, bem além, portanto, do prazo prescricional quinquenal, exaurido em 2015.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021